Tribunal: STF
Processo: RE 1279108
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CF/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. 



    I – A autarquia recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, uma vez que se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados na reclamação. Deve, assim, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    II - O Tribunal de origem, apoiado no Código dr Processo Civil e na jurisprudência consolidada no STJ, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que inexista comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Divergir do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 



    III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988).



    IV – Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    V – No tocante à fonte de custeio (art. 195, § 5°, da CF/1988), não houve a criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários, apenas interpretação dos requisitos necessários para o reconhecimento do labor rural para fins de carência na aposentadoria híbrida. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.